Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de investigada por suposto envolvimento em crimes de furto qualificado e lavagem de capitais. O pedido visava ao trancamento do inquérito policial sob a alegação de ausência de justa causa para a apuração em relação à paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar se o habeas corpus seria cabível para análise do pedido de trancamento de inquérito policial em razão de suposta falta de justa causa; e (ii) examinar se haveria manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve provocação prévia ao juízo de origem quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, sendo inviável a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
5. O habeas corpus não comporta análise inicial de questões que não tenham sido submetidas ao juízo competente, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verificou.
6. O inquérito policial em curso apura condutas graves e conta com diligências relevantes realizadas recentemente, não se vislumbrando manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar o trancamento, a pretexto de falta de justa causa para incluir a paciente na investigação.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem denegada de ofício.